Tribunal: CARF
Processo: 11128.004113/2005-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/01/2002
MERCADORIA DENOMINADA IRGALUBE 2030 A.
O produto IRGALUBE 2030 A, nos termos deste processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 3811.29.90.
II. IPI. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária dos produtos importados, obriga o contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
Os princípios do não-confisco e Razoabilidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA INCORRETA. MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 10/1997. APLICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA DA MERCADORIA, COM TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À SUA CLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
A exclusão da multa de ofício multa por falta de licença de importação prevista no Ato Declaratório Normativo Cosit no 10/1997 depende da correta descrição das mercadorias importadas na declaração de importação, com todos os elementos necessários à sua perfeita classificação tarifária.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da Medida Provisória n. 2.15835, de 2001.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004113/2005-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.318 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/01/2002
MERCADORIA DENOMINADA IRGALUBE 2030 A.
O produto IRGALUBE 2030 A, nos termos deste processo, encontra correta
classificação fiscal na NCM 3811.29.90.
II. IPI. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária dos produtos importados, obriga o
contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados, acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
Os princípios do não-confisco e Razoabilidade são dirigidos ao legislador, não
ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA INCORRETA. MULTA POR FALTA DE
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO
COSIT No 10/1997. APLICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA DA
MERCADORIA, COM TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À SUA
CLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
A exclusão da multa de ofício multa por falta de licença de importação prevista
no Ato Declaratório Normativo Cosit no 10/1997 depende da correta descrição
das mercadorias importadas na declaração de importação, com todos os
elementos necessários à sua perfeita classificação tarifária.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, “a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004113/2005-87
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004113/2005-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O interessado foi autuado em face da classificação fiscal incorreta.
A autoridade aduaneira assevera que produto importado pelo interessado não se
enquadra no código 3811.90.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), mas no
3811.29.90.
Foram lançados imposto sobre a importação, imposto sobre produtos industrializados,
multa por classificação incorreta, multa por falta de licenciamento, multas de ofício e
juros de mora.
Intimado em 19/7/2005, o interessado apresentou impugnação em 15/8/2005, juntada às
fls. 47 e ss. Alega que:
1. O lançamento decorre de laudo técnico que afirma erroneamente que “a mercadoria é
utilizada na formulação de óleos de circulação de alta temperatura e Óleos de turbina a
gás ou vapor”, um “outro aditivo preparado para óleo lubrificante” (fl. 50).
2. O Irgalube 2030A não é comercializado como um aditivo para lubrificantes, mas sim,
como um aditivo para óleos de turbina, de circulação e de troca térmica.
3. Os fluidos sintéticos utilizados em .óleos de circulação de alta temperatura têm como
função principal a transferência de ca1or,”enquanto que os fluidos hidráulicos são
utilizados para a transferência de força e, portanto, não são utilizados apenas por uma
questão de conferir lubrificação ao sistema, mas principalmente conferir as propriedades
acima indicadas.
4. Embora o Irgalube 2030A também encontre aplicações compatíveis com os óleos
minerais, posição 3811.29.90, e' certo que a recomendação principal de aplicação são os
lubrificantes de base sintética utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais. É
correto o 3811.90.90.
5. Como pode a autoridade autuante alegar a inexistência de guia de importação, se na
“descrição dos fatos” está identificada a declaração de importação 02/0022922-7?
6. O produto importado guarda estrita relação com o descrito na declaração de
importação. Mesmo que a mercadoria não estivesse corretamente declarada, a multa
seria improcedente, pois é aplicada em face da falta de guia, não pela emissão incorreta.
7. Não deve prosperar a multa prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no
2.158/2001, porque o produto foi corretamente descrito e não houve dolo nem má-fé.
Cita julgados (fls. 51 e 52) e artigo 112 do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004113/2005-87

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento SÃO PAULO II (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 09/01/2002
CLASSIFICAÇÃO. o laudo oficial afirma que o produto Irgalube 2030A é um “aditivo
preparado para óleo lubrificante” e o impugnante confirrna que é composto por produtos
qualificados pelas Nesh como “lubrificantes sintéticos”. Produto acolhido pela
subposição NCM 3811.2.
Devido o lançamento da multa por falta de licença de importação (;DL 37/ 1966, artigo
169, I, “b”) em face de a descrição do produto não informar “todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado”.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação quanto ao
mérito, sustentando ainda serem indevidas as multas cobradas pois a recorrente descreveu
corretamente o produto importado com todos os elementos necessários para identificação do
mesmo, aventando do caráter confiscatório da multa de ofício e a impossibilidade de aplicação
de taxa Selic como taxa de juros moratórios e afronta ao princípio da legalidade na sua cobrança.
A recorrente apresentou ainda petição às fls. 164/166, registrada em 11/09/2020,
na qual requer a juntada do laudo pericial e da sentença relativos à Ação Anulatória no 0029450-
26.2005.4.03.6100 (docs. 02 e 03).
É o Relatório.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004113/2005-87

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, o litígio cinge-se a matéria relativa a reclassificação tarifária do
produto denominado "IRGALUBE 2030A” e as multas aplicadas.
A recorrente, na qualidade de importador, por meio da declaração de importação
— DI n° 02/002292217, de 09/01/02, importou na adição 07, o produto " IRGALUBE 2030A
base química: mistura de antioxidantes, antidesgastantes e aditivos desativadores de metais,
aspecto: 1íquido....,aplicação: aditivo antioxidante para óleos minerais grau de pureza",
classificando- o no código tarifário NCM 3811.90.90, com as alíquotas de 3,5% para II e 8%
para IPI.
Por seu turno, a autoridade fiscal, baseando-se no Laudo FUNCAMP n° 0321.05,
fl. 41/42, datado de 07/02/02, reclassificou o produto no código tarifário NCM 3811.29.90, com
alíquotas de II de 15,5% e IPI de 8%.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos, da multa por falta de
LI prevista no artigo 526 , inciso II , do Regulamento Aduaneiro , aprovado pelo Decreto n°.
91.030/85 e da multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84, da
Medida Provisória n°. 1258, de 24/08/01, para a mercadoria da adição 07, da Declaração de
Importação n°. 02/0022922-7, conforme Auto de Infração às fls. 07/20.
Em relação ao produto informado na adição 07 da DI n° 02/0022922-7, descrito
como "IRGALUBE 2030A”, o contribuinte classificou na NCM 3811.90.90, cujo texto da
posição é o seguinte:
38.11 Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos
peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros
aditivos preparados, para óleos minerais (incluindo a gasolina) ou para
outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais.
3811.90 – Outros
3811.90.90 Outros

O Laudo Pericial (fl. 42) atesta que se trata de Preparação na forma de Solução à
base de Compostos Orgânicos com Grupamentos Fenólicos, Difenilaminas Alquílada e
Sarcosinato.
Foi também informado, em resposta aos quesitos que:
1)Não se trata de Qualquer Outro Aditivo preparado.
Trata-se de Preparação na forma de Solução à base de Compostos Orgânicos com
Grupamentos Fenólicos, Difenilaminas Alquiladas e Sarcosinato, um Outro Aditivo
Preparado para Óleo Lubrificante, não contendo Óleo de Petróleo ou de Minerais
Betuminosos.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004113/2005-87

2)De acordo com Literatura Técnica Específica (cópia anexa), a mercadoria é
constituída de: N-1-Naftilanilina; Ácido - (4-Nonilfenoxi) Acético; N,N-Bis(2-
Etilliexil)-4-Metil-IH-Benzotriazol-I-Metilamina + N,N-Bis(2-EtilhexiU-5-Metil-IH-
Benzotriagol,-1-Metilamina;Acilsarcosinato;
Fenol
Estericamente
Impedido
e
Difenilaminas Alquiladas.
3) Trata-se de preparação.
4)De acordo com Literatura Técnica Específica (cópia anexa), a mercadoria é utilizada
na formulação de óleos de circulação de alta temperatura e óleos de turbinas a gás ou
vapor, com ou sem aditivo de extrema pressão .
5)De acordo com Literatura Técnica Específica (cópia anexa), mercadoria de nome
comercial IRGALUBE 2030 A trata-se de preparação constituída de: 10 - 30% de N-I-
Nafiilanilina; <5% de Ácido (4-Nonilfenoxi) Acético; 2.5 - 10% de N,N-Bis(2-
Etilhexil)-4-Meti1-1H-Benzotriazol-1-Metilamina + N,N-Bis(2-Etilhexiü-5-Metil-IH-
Benzotriazol-1-Metilamina;
<2.5% de Acilsarcosinato; 10 - 25% de Fenol Estericamente Impedido e 10 - 25 % de
Difenilaminas Alquiladas.

Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3811.29.90, cujo texto da posição é o seguinte:
38.11 Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos
peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros
aditivos preparados, para óleos minerais (incluindo a gasolina) ou para
outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais.
3811.2 - Aditivos para óleos lubrificantes:
3811.29 – Outros
3811.29.90 Outros

Alega a recorrente que o produto denominado IRGALUBE 2030 A é um pacote
de aditivos que em sua composição contém aditivos antioxidantes, demulsificantes, antiespuma,
anticorrosivo, e outros, tendo sido desenvolvido para fluídos sintéticos industriais, para
aplicações em fluídos de corte e fluídos hidráulicos, sendo referido produto comercializado como
um aditivo para óleos de turbina, de circulação e de troca térmica e não como um óleo
lubrificante.
A divergência de classificação se dá pelo enquadramento na subposição 3811.2
Aditivos para óleos lubrificantes, feito pela fiscalização e não na subposição 3811.90 – Outros,
como havia declarado o contribuinte.
A nota de posição do capitulo 3811 afirma:
38.11 - Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos peptizantes,
beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros aditivos preparados, para
óleos minerais (incluindo a gasolina) ou para outros líquidos utilizados para os mesmos
fins que os óleos minerais.
3811.1 - Preparações antidetonantes:
3811.11 -- À base de compostos de chumbo
3811.19 -- Outras
3811.2 - Aditivos para óleos lubrificantes:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004113/2005-87

3811.21 -- Que contenham óleos de petróleo ou de minerais betuminosos
3811.29 -- Outros
3811.90 - Outros
Os aditivos desta posição são preparações que se adicionam aos óleos minerais ou aos
outros líquidos utilizados para os mesmos fins, para eliminar ou reduzir propriedades
nocivas ou, pelo contrário, dar ou aumentar certas propriedades.
(...)
3.- Aditivos para óleos lubrificantes. Este grupo engloba:
a) Os melhoradores de viscosidade, que são à base de polímeros tais como os
polimetacrilatos, polibutenos, polialquilestirenos.
b) Os aditivos anticongelantes, que impedem a aglomeração de cristais a baixas
temperaturas. São produtos à base de polímeros de etileno, de ésteres e de éteres
vinílicos ou de ésteres acrílicos.
c) Os inibidores de oxidação, geralmente à base de produtos de natureza fenólica ou
amínica.
d) Os aditivos antidesgaste e para extrema pressão. São aditivos para pressões muito
elevadas à base de organoditiofosfatos de zinco, óleos sulfurados, hidrocarbonetos
clorados, fosfatos e tiofosfatos, aromáticos.
e) Os detergentes e dispersantes, tais como os que são à base de alquilfenatos,
naftenatos ou de sulfonato de petróleo, de certos metais (alumínio, cálcio, zinco, bário).
f) Os produtos antiferrugem, que são à base de sais orgânicos (sulfonatos) de certos
metais (cálcio ou bário), de aminas ou de ácidos alquilsuccínicos.
g) Os aditivos antiespuma, em geral à base de silicones, que impedem a formação de
espuma.
As preparações lubrificantes destinadas a serem adicionadas, em pequenas quantidades, aos
carburantes ou aos lubrificantes, com o fim, em especial, de reduzir o desgaste dos cilindros dos
motores excluem-se da presente posição (posições 27.10 ou 34.03).
O Laudo Pericial atesta que não se trata de Outro Aditivo Preparado para Óleos
Minerais (incluída a Gasolina), ou para outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os
Óleos Minerais e, de acordo com Literatura Técnica Específica (cópia anexa), a mercadoria é
utilizada na formulação de óleos de circulação lubrificantes industriais.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
(...)
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
(...)
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004113/2005-87

6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.

Assim, pelas conclusões aportadas no Laudo Pericial e com base nas RGI acima, a
classificação correta é na subposição 3811.29 Aditivos para óleos lubrificantes, que não
contenham óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que se desdobra no Item e Subitem
3811.29.90 Outros, por não se enquadrarem nos itens anteriores, não se tratando de “dispersante
sem cinzas” nem de “detergente metálico”, de acordo com as disposições contidas na Regra
Geral Complementar n° 1 (RGC 1):
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
As alegações da recorrente de que o produto, apesar de possuir as propriedades
descritas na nota de posição para os aditivos para óleos lubrificantes, teria utilização diversa dos
óleos lubrificantes, não veio acompanhada de qualquer outra prova técnica do alegado que
pudesse infirmar as conclusões do referido Laudo Pericial, razão pela qual deve ser mantida a
reclassificação do produto adotada pela fiscalização.
Não obstante a documentação juntada às fls. 231/270, que devem ser aceitas como
memoriais, na qual consta o laudo pericial e sentença relativos à Ação Anulatória no 0029450-
26.2005.4.03.6100, que tratam de autuação distinta e com classificação fiscal diversa para o
produto IRGALUBE ML 3010 A, que a recorrente alega possuir o mesmo componente principal
e aplicação do produto aqui analisado IRGALUBE 2030 A, mas que no meu entendimento não
demonstram ser suficientes para infirmar as conclusões do Laudo Pericial FUNCAMP que
analisou especificamente o produto importado e embasou as conclusões quanto à classificação
fiscal correta tanto da fiscalização quanto desse relator.
A alegação de que já havia sido recolhido o IPI na alíquota de 8% portanto nada
havia a ser cobrado não procede pois a base de cálculo do IPI na importação é o valor que servir
ou que serviria de base para o cálculo dos tributos aduaneiros, por ocasião do despacho de
importação, acrescido do montante desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos
pelo importador ou deste exigíveis, nos termos do art. 47 do CTN. Ou seja, uma vez que foi
recalculado o II incidente pela reclassificação tarifária houve o aumento na base de cálculo do
IPI, resultando na diferença a ser recolhida.
Apesar de não haver no Recurso Voluntário uma contestação específica da multa
prevista no artigo 526 , inciso II, do Regulamento Aduaneiro , aprovado pelo Decreto n°.
91.030/85, o recorrente sustenta que as multas cobradas são indevidas porque descreveu
corretamente o produto importado com todos os elementos necessários para identificação do
mesmo, afastando qualquer indício de dolo e má fé.
Conforme abordado na decisão recorrida, o Ato Declaratório Normativo Cosit no
12/1997 dispõe que “não constitui infração administrativa ao controle das importações, nos
termos do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004113/2005-87

mercadoria objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX,
cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos
os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.”
A descrição na DI para o produto era:
IRGALUBE
2030A
B.
QUIM.:MIST.
DE
ANTIOXIDANT
ES,
ANTIDESGASTANTES E ADIT. DESATIVADORES DE METAIS ASPECTO: LIQ.
LÍMPIDO VERMELHO A MARROM APLICACAO: ADIT. ANTIOXIDANTE
PARA OLEOS MINERAIS GRAU DE PUREZA: INDUSTRIAL
O elemento primordial apontado no Laudo Pericial era se tratar de um aditivo para
óleos lubrificantes e que a descrição do produto não permite identificar. Assim, por entender que
a mercadoria não estava descrita na declaração de importação de forma precisa, nem com todos
os elementos necessários ao seu correto enquadramento tarifário, é de se manter a multa por falta
de LI prevista no artigo 526 , inciso II , do Regulamento Aduaneiro , aprovado pelo Decreto n°.
91.030/85.
Quanto à alegação de que a multa proporcional ao valor aduaneiro é indevida,
pois a recorrente descreveu corretamente o produto importado com todos os elementos
necessários para identificação do mesmo e por ausência de dolo e má-fé, não assiste razão à
recorrente.
Vejamos o texto legal:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou (...)
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
A referida infração, tal como tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001, possui
caráter objetivo, não sendo afastada ainda que o produto importado seja descrito corretamente e
com todos os elementos necessários para identificação do mesmo, não tendo agido o contribuinte
de má fé.
Uma vez que a conduta praticada pela recorrente tenha se subsumido
perfeitamente à hipótese da infração descrita no referido preceito legal, classificação incorreta na
Nomenclatura Comum do Mercosul, ele deve responder pela correspondente penalidade
aplicada, independente da intenção do agente ou da presença ou não da má fé.
De qualquer sorte, a matéria já se encontra pacificada neste Conselho, conforme
Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004113/2005-87

Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa de 75% aplicada, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, apurada a diferença de tributos decorrente da reclassificação tarifária
dos produtos importados, cabível é o lançamento de ofício pela autoridade administrativa da
diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos, modalidade de lançamento a qual, por
seu turno, atrai para si a aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996.
No que se refere a legalidade da cobrança de juros de mora com base na taxa
SELIC, tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo por meio da
Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital